Tribunal: TJES
Processo: 5008041-95.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008041-95.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)

PACIENTE: MARILSA CESARIO

COATOR: JUIZO DA 2A VARA DE GUACUI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INTERPOSIÇÃO DE RESE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marilsa Cesário, presa preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, do CP), visando o reconhecimento de constrangimento ilegal em razão do alegado excesso de prazo na formação da culpa e da inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na tramitação da ação penal, considerando o tempo de prisão preventiva da paciente;

(ii) avaliar se subsistem os fundamentos legais para a manutenção da custódia cautelar com base no art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de excesso de prazo não prospera, pois o feito apresenta certa complexidade e há recurso em sentido estrito interposto pela defesa, o que suspende o julgamento, conforme art. 584, §2º, do CPP.
4. A delonga na conclusão da primeira fase do procedimento do júri decorre do exercício legítimo da ampla defesa, não havendo desídia do Judiciário.
5. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que demonstram a gravidade da conduta e a periculosidade da paciente, com o crime supostamente cometido com extrema violência e frieza.
6. As condições pessoais favoráveis da paciente não afastam a necessidade da prisão cautelar diante da gravidade concreta do crime imputado e da finalidade preventiva da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz das peculiaridades do caso concreto, sendo legítima a maior duração da tramitação quando justificada pela complexidade do feito e interposição de recurso pela defesa.

A prisão preventiva pode ser mantida quando amparada em fundamentos concretos relacionados à garantia da ordem pública, ainda que a paciente ostente condições pessoais favoráveis.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312, 319 e 584, §2º; CF/88, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC 207.846/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30/08/2021;
STJ, HC 635.663/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/12/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5008041-95.2025.8.08.0000

PACIENTE: MARILSA CESARIO

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE GUAÇUÍ

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de

MARILSA CESARIO
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
2
ª Vara
de
Guaçuí
/ES,
que
manteve a custódia da ré, i
ncursa nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro,
para garantia da ordem pública
.

Em apertada síntese, relata a Impetrante que a ora paciente foi denunciada nos autos da ação penal n.º 0000227-28.2023.8.08.0020, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal, em que foi vítima Enedino Rosa da Silva.

S
ustenta que a paciente permanece submetida à prisão cautelar há mais de 02 (dois) anos, período no qual, entre outros atos processuais, destacou que a denúncia foi recebida em 14/04/2023, a sentença de pronúncia foi proferida em 07/02/2023 - ocasião em que foi mantida a prisão preventiva da paciente-, e a Defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito em 10/07/2024.

Nesse contexto, alega a Impetrante que até o presente momento não foi realizado o julgamento do recurso em sentido, tampouco é possível ter acesso ao andamento do recurso junto a esse colendo Tribunal de Justiça, inviabilizando o encerramento da primeira fase do procedimento especial do Júri, configurando-se, assim, manifesta ilegalidade da medida coercitiva imposta, consubstanciada no excesso de prazo da formação da culpa.

Por fim, sustenta que não se encontram presentes os requisitos legais que justifiquem a manutenção da medida cautelar de privação de liberdade da paciente, dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sobretudo em face das supostas condições pessoais favoráveis por ela ostentadas.

Liminar indeferida no mov. ID 14799855.

Pois bem. Conforme se extrai dos autos, a paciente foi pronunciada nos autos da ação penal n.º 0000227-28.2023.8.08.0020, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal. Nesse passo, quanto às argumentações tecidas acerca do elastecido lapso temporal transcorrido para o encerramento da primeira fase do procedimento especial do júri, é sabido que a alegação de excesso de prazo deve ser aferida dentro dos limites de tal premissa, considerando as circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução, não podendo se restringir à simples soma aritmética de prazos processuais.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado de que o excesso de prazo deve ser analisado à luz das peculiaridades do caso concreto, considerando a complexidade do feito, a conduta das partes e a diligência do juízo processante.

N
ão
se

pode olvidar
que
o
alegado
excesso de prazo deve ser aferido de acordo
a
complexidade do feito; o número de litigantes, o comportamento dos litigantes, e a atuação do Estado-Juiz, e sabemos que somente é possível constatá-lo quando a delonga no processamento da ação ocorre por culpa exclusiva de diligências requeridas pelo Ministério Público, por desídia do Poder Judiciário, ou quando implicar total ofensa ao princípio da razoabilidade, hipóteses que
não
podem ser reconhecidas no presente caso, ao menos neste momento processual.

Importa destacar que o Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa da paciente em 11/07/2024, resulta na suspensão do julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do artigo 584, §2º, do Código de Processo Penal.

Tal cenário justifica a maior duração da tramitação processual, afastando, por conseguinte, qualquer alegação de coação ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

Nesse contexto, o atraso verificado no julgamento da paciente pelo Tribunal do Júri decorre de fatores intrínsecos ao regular exercício do direito à ampla defesa e ao devido processo legal, não podendo ser imputado ao Poder Judiciário, tampouco ser interpretado como desídia da autoridade judicial responsável pela condução do feito, considerando as circunstâncias anteriormente relatadas e, especialmente, diante do dever de observância à norma processual prevista no artigo 584, § 2º, do Código de Processo Pena
l.

Q
uanto ao argumento subsidiário da Impetrante, de que não se encontram presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção do decreto de prisão preventiva da paciente, da análise dos documentos anexados aos autos, vejo que a referida tese de defesa também não merece prosperar.

Isto porque, como é cediço, a revogação da prisão preventiva exige a demonstração de ilegalidade ou superveniente ausência dos requisitos autorizadores da medida, seja pela inexistência dos pressupostos da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, seja pela não configuração de qualquer das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Analisando aos autos,
verifica-se que
as decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva estão devidamente fundamentadas em fatos concretos, o que está em conformidade com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. A prisão é justificada pela necessidade de
garantia da ordem pública
, especialmente diante da
gravidade concreta do crime
imputado: um homicídio qualificado por motivo fútil, cometido com um golpe de faca no pescoço da vítima, seu companheiro.

A
forma como o crime foi executado — com evidente frieza e violência — demonstra a periculosidade da paciente, o que representa um risco para a sociedade caso ela seja libertada. Diante dessa situação, as alegadas
condições pessoais favoráveis
da paciente não são suficientes para revogar a prisão. Tais condições, por si só, não se sobrepõem aos requisitos da custódia cautelar.

A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, como as previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, seria
insuficiente e inadequada
para resguardar a ordem pública, dada a gravidade do delito. A prisão preventiva, neste caso, mostra-se proporcional e indispensável.

Por fim,
em relação as alegadas condições pessoais favoráveis da paciente, sabe-se que estas não são capazes de sozinhas garantirem a revogação da ordem de prisão preventiva, quando presentes nos autos elementos de prova hábeis a ensejar a sua manutenção da medid
a.

Conclui-se, assim, pela inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corp
us.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.